Tribunal: TJDFT
Processo: 0723570-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
2.a Câmara Cível Mandado de Segurança n.o 0723570-41.2019.8.07.0000 Impetrante: SULANIA SILVA GAMA Impetrado: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Litisconsorte passivo: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Sulania Silva Gama impetrou o presente Mandado de Segurança, com pedido de liminar, indicando como ato coator omissivo a negativa do Secretário de Saúde do Distrito Federal em fornecer leito devidamente equipado para o tratamento de paciente portadora de câncer, que necessita de cuidados paliativos. Conforme consta dos autos, a impetrante é portadora de adenocarcinoma metastático para pelve com expressão positiva de CK7, CDX2, P53, CA19.9, MUC1, MUCSAC e alto índice de proliferação celular, favorecendo como sítio primário o trato pancreatobiliar. Narra que em 28/10/2019 procurou atendimento no Hospital Regional de Sobradinho, com queixa de dor lombar à esquerda e perda ponderal em virtude de laparotomia exploradora realizada em 27/07/2019. A equipe médica, diante do quadro clínico grave da paciente, solicitou transferência para internação pela unidade de cuidados paliativos do Hospital de Apoio de Brasília. Contudo, mesmo com a gravidade da situação da impetrante, não foi disponibilizada vaga para o acesso da usuária ao serviço de saúde adequado, sob a alegação de inexistência de vagas para cuidado paliativo na rede pública de saúde do Distrito Federal. Respalda o seu direito à saúde, conforme previsto no art. 196 da Carta Magna. Aponta o dever do estado em arcar com os custos advindos da necessidade de internação na rede pública ou particular. Assevera a configuração do direito líquido e certo ao tratamento vindicado, seja na rede pública, ou na rede hospitalar particular, às expensas do Distrito Federal. Requer a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Pugna, assim, a concessão de liminar para que seja determinado à autoridade coatora providenciar imediatamente a transferência da impetrante para hospital que disponha de capacidade técnica para realização de procedimento oncológico da rede pública ou, subsidiariamente, para nosocômio da rede particular. No mérito, pede a confirmação da medida. A liminar foi deferida em 30/10/2019, nos termos da decisão dep. 1-2, ID n.o 12280444, determinando-se que a d. autoridade indigitada coatora procedesse à transferência da impetrante, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para hospital da rede pública de saúde que dispusesse de cuidados paliativos para tratamento de câncer ou, na impossibilidade, para hospital da rede particular com o mesmo tipo de atendimento. No dia 1.o/11/2019, ante o não cumprimento da determinação e alegando piora do seu estado de saúde, a impetrante reiterou, em sede de plantão judicial, o pedido de internação, tendo sido, na oportunidade, determinada a intimação da autoridade apontada como coatora, por meio da Procuradoria Geral, para que solicitasse informações das Centrais de Regulação: (i) acerca da existência de vaga em unidade da rede pública que possuísse tratamento paliativo para câncer; (ii) acerca da existência de vaga em unidade da rede privada que possuísse estrutura para tratamento paliativo contra câncer, devendo ser observada a prioridade de internação na rede pública. Sob a alegação de que a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal não possui informações acerca de tratamentos paliativos contra câncer, tanto na rede pública, como na rede privada, o pedido de internação foi novamente reiterado no plantão judicial, frisando-se o estado grave da paciente. Determinou-se, então, em 02/11/2019, nova intimação da d. autoridade coatora para que diligenciasse, em 24 horas, em seu quadro de informações, a respeito da existência de vaga em hospitais públicos dotados de atendimento paliativo para tratamento de câncer, procedendo à internação da impetrante para tratamento imediato, fixando-se multa diária para o descumprimento ou, na impossibilidade de fazê-lo, formalmente justificada, por escrito ou reduzida a termo pelo Oficial, que diligenciasse, no mesmo prazo de 24 horas, a respeito da existência de vaga em hospitais privados, dotados de atendimento paliativo para tratamento de câncer, com internação da impetrante para tratamento, até que disponibilizada vaga na rede pública de saúde, às expensas do Ente Público, também sob pena de multa diária. Nos termos do petitório do ID n.o 12444759, o Distrito Federal postulou o seu ingresso no feito, apresentou as informações provenientes da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e noticiou o cumprimento da ordem de internação, ocorrida em 06/11/2019. O Distrito Federal foi incluído no polo passivo do feito, nos termos do despacho do ID n.o 12484066. Por meio do ilustrado Parecer de p. 1-5, ID n.o 12612427, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da segurança, ressaltando a imperativa necessidade de assegurar o direito líquido e certo da impetrante à saúde. O Distrito Federal peticionou no ID no 12757439, informando a disponibilização de vaga para internação em 06/11/2019. Sustenta, assim, ter sido desfeito o ato indigitado coator, o que teria ocasionado a perda do objeto do writ. O despacho no ID no 12792959 determinou a intimação da impetrante sobre a manifestação do DF. Na petição juntada no ID no 13062044, a filha da impetrante, Elsa de Lara Silva Vieira de Souza, requereu a sua habilitação no feito, diante do falecimento de sua genitora em 28/11/2019, devendo ser extinto o mandamus sem apreciação do mérito. Ainda, a peticionária apontou o descumprimento da decisão no ID no 12340710 e, desse modo, pugna pela aplicação das astreintes no valor de R$ 2.000,00, correspondente a um dia de mora para o cumprimento da liminar. O Distrito Federal respondeu no ID no 13329213, asseverando a inexistência de descumprimento da tutela de urgência. Descreve que a autoridade coatora foi cientificada da concessão da tutela em 04/11/2019, encaminhou a determinação para o setor responsável no dia seguinte, com a interação da impetrante na data imediatamente posterior (06/11/2019). Refuta a ocorrência de mora ou descumprimento intencional, explicando que o interregno de 48h entre a notificação e a consecução da medida decorreu exclusivamente do necessário trâmite administrativo exigido. É o relatório do necessário. Decido. Consoante noticiado no relatório, a impetrante veio a falecer no curso da demanda, na data de 28/11/2019, de acordo com a certidão de óbito acostada no ID no 13062049. Com efeito, o mandado de segurança é o remédio constitucional eleito para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Justamente por sua natureza mandamental, seu rito especial e célere, por exigir prova pré-constituída do direito líquido e certo apontado pelo impetrante, o mandado de segurança constitui ação personalíssima e, por isso, o polo ativo da lide só pode ser composto pelo próprio titular do direito subjetivo vindicado, durante a fase de conhecimento. In casu, o falecimento da impetrante ocorreu antes da análise do mérito de seu pedido. Portanto, a morte da titular do direito leva à extinção da ação sem análise de mérito. As Cortes Superiores posicionam-se no mesmo sentido, conforme se extrai dos seguintes julgados: “EMENTA: Mandado de segurança. Habilitação de herdeiros por morte do impetrante. Questão de ordem. - Impossibilidade da habilitação dos herdeiros, dados o caráter mandamental da ação de mandado de segurança e a natureza personalíssima do único direito postulado: a reintegração em decorrência da invalidade do ato de demissão. Precedentes do S.T.F. Pedido de habilitação indeferido, dando-se o processo por extinto sem julgamento do mérito e ressalvando-se aos herdeiros do impetrante as vias ordinárias para a persecução dos efeitos patrimoniais decorrentes da eventual invalidade do ato administrativo de sua demissão. (MS-QO 22130, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, julgado em 13/03/1997, publicado em 30/05/1997, Tribunal Pleno)” “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. FALECIMENTO DO IMPETRANTE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS OU INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RESSALVA DO ACESSO ÀS VIAS ORDINÁRIAS. 1. "A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal foi firmada no sentido de que, ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima do mandado de segurança, não é cabível a sucessão de partes, ficando ressalvada aos sucessores a possibilidade de acesso às vias ordinárias. Só é cabível sucessão processual em mandado de segurança quando o feito se encontrar já na fase de execução" (AgInt no RE nos EDcl no MS 13.452/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 6/6/2018, DJe 19/6/2018). No mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1.277.839/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 3/10/2018. 2. Mandado de Segurança denegado, ressalvando-se o acesso às vias ordinárias. (PET no MS 20.157/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 11/09/2019)” Portanto, diante do caráter personalíssimo e intransferível do direito subjetivo pleiteado pela impetrante, não cabe acolhida o pedido de habilitação na demanda formulado por uma de suas filhas no ID no 13062044. Por fim, diante da extinção da ação sem resolução do mérito, não há se falar em aplicação da multa por descumprimento da obrigação, até mesmo porque, consoante relatado, a internação da impetrante, nos moldes requeridos na inicial, se deu em conformidade com a determinação da decisão exarada no ID no 12340710. Assim sendo, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, pela morte da impetrante, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.I. Carmelita Brasil Relatora